Tribunal: STF
Processo: ARE 1312980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA EM RODOVIA FEDERAL. IMÓVEL DE TERCEIRO DANIFICADO. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO DNIT AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APELAÇÃO DO DNIT PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Hipótese em que o DNIT interpõe recurso de apelação em face da sentença que, julgando procedente o pedido inicial, declarou a ausência de responsabilidade da Construtora Queiroz Galvão e, por conseguinte, condenou-o, exclusivamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$35.000,00 e por danos morais, arbitrados em R$20.000,00, ante o reconhecimento da sua responsabilidade por falha nos serviços realizados na obra de duplicação da BR 101, no trecho da cidade de Itaporanga D´Ajuda, em Sergipe.
    2. Ao contrário do que alega o DNIT, a fundamentação da sentença manteve a congruência com o pedido e a causa de pedir. Os pedidos de ressarcimento por danos materiais e por danos morais, além de estarem devidamente fundamentados, apresentam como causa de pedir a ocorrência de rachaduras na estrutura do imóvel residencial, supostamente causadas pela falta de cuidado nos serviços de duplicação na rodovia federal, a configurar possível responsabilidade do DNIT, autarquia responsável pela execução da obra, sem falar que a pretensão de obter indenização por danos morais independe da comprovação do efetivo dano, por se tratar de prejuízo in re ipsa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
    3. Na espécie, da análise cuidadosa do acervo fático-probatório acostado aos autos, em especial do teor do laudo pericial, revelam que o dano foi causado pela execução em si da obra de requalificação e duplicação da rodovia federal, ou seja, pelo simples " fato da construção", assim entendido como as consequências inevitáveis que decorrem da simples execução da obra, no particular do presente caso, a vibração gerada pelos equipamentos utilizados na execução de terraplanagem e o transporte de materiais pesados, atividades previsíveis - e, de certa forma, inevitáveis - numa obra desse porte e magnitude.
    4. Ademais, que não há prova de que houve execução inadequada do contrato administrativo em questão, capaz de demonstrar que a empresa contratada tenha agido com dolo ou culposamente na execução da obra, descumprindo o projeto executivo e, assim, restar configurada a sua responsabilidade no caso e, por conseguinte, o seu dever de indenizar.
    5. Quanto ao valor fixado para a compensação dos danos materiais, mostra-se justo o montante de R$ 35.000,00, fixado na sentença com esteio no laudo do perito, valor que não foi impugnado especificamente pelo DNIT.
    6. Já no que diz respeito ao dano moral, além de estar plenamente configurado pelo abalo psíquico sofrido pelos demandantes - um casal, já de idade avançada, que foram obrigados a sair de sua residência, onde moravam há mais de vinte anos, após as obras da duplicação da BR 101, para morar na casa do filho - deve ser mantido o valor da reparação fixado na sentença, de R$ 20.000,00, considerando que tal montante deve orientar-se pelo princípio da razoabilidade, significando que, se de um lado não se admite o enriquecimento ilícito da vítima, também não se cogita de importância que não represente uma sanção efetiva ao ofensor.
    7. Por outro lado, reforma-se a sentença no que diz respeito ao percentual fixado aos honorários advocatícios, tal como requerer o DNIT em seu recurso. Considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, deve ser reduzido para 10% (dez por cento), o percentual de honorários sucumbenciais fixados em desfavor do DNIT, conforme art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC/2015.
    8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação do DNIT parcialmente provida, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente